Tribunal: TJPA
Processo: 0818784-25.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818784-25.2023.8.14.0000

REQUERENTE: SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 148 E 157, §2º, INCS. I E II, C/C 69, TODOS DO CP. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PROCEDÊNCIA. ATENUANTE QUE DEIXOU DE SER APLICADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Há que se reconhecer a teratologia do édito condenatório quando não reconheceu a atenuante da menoridade

(art. 65, inc. I, do CP), uma vez que o crime aconteceu em 20/08/2013 e o requerente nasceu em 07/08/1985. Por isso, há que se fazer uma nova dosimetria da pena para ambos os delitos.

2.

PENA APLICADA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO
. Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base, esta segue mantida em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, totalizando 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 08 (oito) dias multa, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa.

3.

PENA APLICADA PARA O CRIME DE SEQUESTRO.
Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base, esta segue mantida em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão. Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP, respectivamente), a sanção fica reduzida em 03 (três) meses para menoridade e 02 (dois) meses para a confissão, totalizando a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, à míngua de atenuantes e agravantes.

4.

CONCURSO DE CRIMES
. Considerando que houve o concurso de crimes, as penas devem ser somadas, ficando o requerente condenado nas sanções de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 33 (trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente a revisão criminal para condenar o requerente pela prática dos crimes dos arts. 148 e 157, §2º, incs. I e II, c/c 69, todos do CP, às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 33 (trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, incs. I e II e 148, ambos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente aduz que não foi reconhecida a atenuante da menoridade, uma vez que, na data do fato, ocorrido em 20/08/2013, possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 07/08/1995.

Pede a procedência do pedido para reduzir a reprimenda que lhe foi imposta.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e procedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/08/2013, o taxista E.D.B.S. foi abordado pelo requerente e mais 05 (cinco) indivíduos, os quais o mantiveram sequestrado no banco traseiro do seu veículo. Ato contínuo, o bando avistou a senhora F.M.L.M., ocasião em que ingressaram em sua residência e, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram telefones celulares, um relógio, um carregador de notebook e um anel de ouro. Porém, um vizinho, notando a movimentação estranha no imóvel, acionou a polícia que somente conseguiu prender o requerente e um dos comparsas menor de idade.

INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE

O requerente aduz que não foi reconhecida a atenuante da menoridade, uma vez que, na data do fato, ocorrido em 20/08/2013, possuía 18 (dezoito) anos de idade, pois nasceu em 14/08/1995.

De fato, o crime aconteceu em 20/08/2013 (doc. Id nº 17235969, p.1) e o requerente nasceu em 07/08/1985 (carteira de identidade doc. Id nº 17235973, p.2). Desse modo, há que se reconhecer a teratologia do édito condenatório quando não reconheceu a atenuante da menoridade

(art. 65, inc. I, do CP).

Por isso, há que se fazer uma nova dosimetria da pena para ambos os delitos.

PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO

Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base, esta segue mantida em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, totalizando 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presente as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 08 (oito) dias multa, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias multa.

PARA O CRIME DE SEQUESTRO

Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base, esta segue mantida em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, alínea “d”, do CP, respectivamente), a sanção fica reduzida em 03 (três) meses para menoridade e 02 (dois) meses para a confissão, totalizando a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, à míngua de atenuantes e agravantes.

Considerando que houve o concurso de crimes, as penas devem ser somadas, ficando o requerente condenado nas sanções de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 33 (trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo procedente o pedido de revisão criminal, condenando o recorrente pela prática dos crimes dos arts. 148 e 157, §2º, incs. I e II, c/c 69, todos do CP, às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 33 (trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024